Tribunal: TJSP
Processo: 1013984-31.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REQUERIDA QUE É ADVOGADA E FOI CONTRATADA PARA AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ÊXITO NA AÇÃO LABORAL – VALORES LEVANTADOS PELA ADVOGADA – DEVER DE COMUNICAR O RESULTADO A SEU CLIENTE, DE PRESTAR CONTAS E DE TRANSFERIR O VALOR DO ÊXITO JUDICIAL – ESTATUTO DA OAB – DEVERES QUE DEVEM SER CUMPRIDOS POR INICIATIVA DO CAUSÍDICO

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REQUERIDA QUE É ADVOGADA E FOI CONTRATADA PARA AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ÊXITO NA AÇÃO LABORAL – VALORES LEVANTADOS PELA ADVOGADA – DEVER DE COMUNICAR O RESULTADO A SEU CLIENTE, DE PRESTAR CONTAS E DE TRANSFERIR O VALOR DO ÊXITO JUDICIAL – ESTATUTO DA OAB – DEVERES QUE DEVEM SER CUMPRIDOS POR INICIATIVA DO CAUSÍDICO INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DO CLIENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE DA POUPANÇA – NÃO CABIMENTO – POUPANÇA QUE NÃO REPRESENTA INDEXADOR ADEQUADO PARA A ATUALIZAÇÃO DE IMPORTE MONETÁRIO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA REQUERIDA – SÚMULA 326 DO C. STJ E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.